Tribunal: TJPA
Processo: 0040623-47.2002.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0040623-47.2002.8.14.0301

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARA, SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE BELEM

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DE ENTIDADE SINDICAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por entidade sindical e por ente estatal contra acórdão que deu provimento às apelações das entidades representativas para reconhecer o direito à recomposição de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de vencimentos em Unidade Real de Valor - URV, limitadas ao percentual de até 11,98%, a serem apuradas em liquidação de sentença, e desproveu recurso adesivo do ente público.

2.

A entidade sindical embargante sustenta omissão quanto ao pedido de exclusão de outra entidade por ilegitimidade ativa e incapacidade postulatória.

3.

O ente estatal alega omissão quanto à necessidade de prova pericial, contradição na fixação de honorários sucumbenciais e omissão quanto à incidência de juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não apreciar expressamente a alegação de ilegitimidade ativa de entidade sindical; e (ii) saber se as alegações do ente estatal revelam vícios previstos no art. 1.022 do CPC ou mera tentativa de rediscussão das matérias já decididas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento do direito material postulado pelas entidades sindicais pressupõe, de forma lógica, o exame positivo da legitimidade processual.

4.

A entidade sindical possui registro regular e representa categoria profissional específica. A substituição processual encontra fundamento no art. 8º, III, da CF/1988 e nos arts. 511 e 570 da CLT.

5.

A ausência de enfrentamento nominal de todos os argumentos não caracteriza omissão quando a tese foi resolvida de modo fundamentado e compatível com a conclusão adotada.

6.

Quanto aos embargos do ente estatal, o acórdão foi expresso ao determinar a apuração das diferenças em liquidação de sentença, mediante prova técnica. Não há omissão quanto à necessidade de perícia.

7.

A inversão dos ônus sucumbenciais decorre do provimento das apelações e do desprovimento do recurso adesivo. Inexiste contradição interna no julgado.

8.

A definição de juros e correção monetária submete-se ao regime constitucional e pode ser especificada na fase de liquidação. A ausência de detalhamento não configura vício integrativo.

9.

As alegações do ente estatal revelam inconformismo com o resultado do julgamento. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reforma do julgado sem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. O reconhecimento do direito postulado por entidade sindical pressupõe o exame implícito e positivo de sua legitimidade ativa, não havendo omissão quando a conclusão do acórdão é incompatível com a tese de ilegitimidade.

2. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir fundamentos já apreciados, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste
Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de
Embargos de Declaração
e
rejeitá-los
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS NO MUNICÍPIO DE BELÉM – SISPEMB
e pelo
ESTADO DO PARÁ
contra o acórdão que deu provimento às
APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0040623-47.2002.8.14.0301,
interpostas pelos sindicatos, e desproveu o recurso adesivo do ESTADO DO PARÁ.

Em síntese, a ação originária consiste em demanda de cobrança ajuizada por servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, sob o Regime Jurídico Único (Lei nº 5.810/94), visando à incorporação de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de vencimentos em URV, no contexto do Plano Real, sustentando defasagem de até 11,98%, em razão da adoção de critério diverso daquele aplicado a outros Poderes.

A sentença, após controvérsias acerca da produção de prova pericial, julgou improcedente o pedido, entendendo compensada eventual diferença pelo índice de 7% incorporado administrativamente, dispensando a realização de perícia e reputando tratar-se de matéria exclusivamente de direito.

Interpostas apelações pelos sindicatos e recurso adesivo pelo Estado, o acórdão de ID 32351634 deu provimento aos recursos das entidades sindicais para reconhecer o direito à recomposição das perdas decorrentes da conversão em URV, limitada ao percentual de até 11,98%, a ser apurado em liquidação de sentença, mediante prova técnica, nos termos da Lei nº 8.880/1994, afastando a tese de compensação pelo índice de 7% e invertendo os ônus sucumbenciais. O recurso adesivo do Estado foi desprovido.

O
SISPEMB
opôs
Embargos de Declaração,
alegando omissão do acórdão quanto ao pedido de exclusão do SINDALEPA da lide, por suposta ilegitimidade ativa e incapacidade postulatória, sustentando que tal requerimento fora expressamente formulado em apelação e não teria sido apreciado.

O
ESTADO DO PARÁ,
por sua vez, opôs
Embargos de Declaração
com efeitos modificativos, sustentando omissão quanto à fundamentação acerca da necessidade de perícia; contradição na fixação de honorários sucumbenciais; e omissão quanto à incidência de juros e correção monetária sobre a condenação.

O
SINDALEPA
apresentou
Contrarrazões
sustentando inexistência de omissão, defendendo a ocorrência de preclusão quanto à alegação de ilegitimidade ativa, bem como o caráter protelatório dos aclaratórios.

O
SISPEMB
também apresentou
Contrarrazões
aos embargos do Estado, afirmando que o acórdão enfrentou expressamente a questão da perícia e que a apuração deve ocorrer em liquidação de sentença.

O
Estado
igualmente se manifestou refutando os aclaratórios da parte adversa, sustentando tratar-se de mero inconformismo

É o relatório.

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração opostos, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis Embargos Declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.

Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2.

Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3.

Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Sob este prisma,

não vislumbro razão aos aclaratórios.

Quanto aos
Embargos de Declaração
opostos pelo
SISPEMB
alegando omissão do acórdão quanto ao pedido de exclusão do SINDALEPA da lide, por ilegitimidade ativa e incapacidade postulatória, ressalto não merecer acolhimento.

A ausência de menção expressa ao item específico do pedido não configura omissão, quando a conclusão adotada pressupõe o reconhecimento implícito da legitimidade processual. Ainda que não se tenha enfrentado especificamente a legitimidade das entidades sindicais para postular em defesa dos interesses de seus substituídos, conjunto probatório colacionado aos autos leva ao reconhecimento implícito da matéria.

Todavia, de modo a evitar maiores questionamentos, relevo que o SINDALEPA é sindicato regularmente constituído, com registro junto ao Ministério do Trabalho desde 2015, para representar a categoria profissional dos Servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Pará.

A questão, no entanto, ultrapassa o plano meramente formal e exige uma análise substancial acerca da natureza da categoria representada. A organização sindical dos servidores da ALEPA, encontra previsão no art. 511, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho, e atua legalmente na representação coletiva, negociações e ações jurídicas em defesa dos servidores da Assembleia Legislativa do Pará.

Sobre o tema, confira-se:

"Art. 511. É lícita a associação para fins de estudo, defesa e coordenação dos seus interesses econômicos ou profissionais de todos os que, como empregadores, empregados, agentes ou trabalhadores autônomos ou profissionais liberais exerçam, respectivamente, a mesma atividade ou profissão ou atividades ou profissões similares ou conexas.

§ 1º A solidariedade de interesses econômicos dos que empreendem atividades idênticas, similares ou conexas, constitue o vínculo social básico que se denomina categoria econômica.

§ 2º A similitude de condições de vida oriunda da profissão ou trabalho em comum, em situação de emprego na mesma atividade econômica ou em atividades econômicas similares ou conexas, compõe a expressão social elementar compreendida como categoria profissional.

§ 3º Categoria profissional diferenciada é a que se forma dos empregados que exerçam profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto profissional especial ou em consequência de condições de vida singulares.

§ 4º Os limites de identidade, similaridade ou conexidade fixam as dimensões dentro das quais a categoria econômica ou profissional é homogênea e a associação é natural.

[...]

Art. 570. Os sindicatos constituir-se-ão, normalmente, por categorias econômicas ou profissionais, específicas, na conformidade da discriminação do quadro das atividades e profissões a que se refere o
art. 577
ou segundo as subdivisões que, sob proposta da Comissão do Enquadramento Sindical, de que trata o
art. 576,
forem criadas pelo ministro do Trabalho, Indústria e Comércio.

Parágrafo único - Quando os exercentes de quaisquer atividades ou profissões se constituírem, seja pelo número reduzido, seja pela natureza mesma dessas atividades ou profissões, seja pelas afinidades existentes entre elas, em condições tais que não se possam sindicalizar eficientemente pelo critério de especificidade de categoria, é-lhes permitido sindicalizar-se pelo critério de categorias similares ou conexas, entendendo-se como tais as que se acham compreendidas nos limites de cada grupo constante do Quadro de Atividades e Profissões.

Art. 571. Qualquer das atividades ou profissões concentradas na forma do parágrafo único do artigo anterior poderá dissociar-se do sindicato principal, formando um sindicato específico, desde que o novo sindicato, a juízo da Comissão do Enquadramento Sindical, ofereça possibilidade de vida associativa regular e de ação sindical eficiente.

Art. 572. Os sindicatos que se constituírem por categorias similares ou conexas, nos termos do parágrafo único do
art. 570
, adotarão denominação em que fiquem, tanto como possível, explicitamente mencionadas as atividades ou profissões concentradas, de conformidade com o quadro das atividades e profissões, ou se se tratar de subdivisões, de acordo com o que determinar a Comissão do Enquadramento Sindical."

Conforme o art.
511
,
§§ 1º
e
2º
, da
CLT
, a determinação da categoria econômica decorre da identidade, semelhança ou conexão das atividades desenvolvidas pelo empregador (§ 1º), enquanto a categoria profissional é determinada em razão da similitude das condições de vida resultantes da profissão ou do trabalho comum (§ 2º). E, consoante os artigos
570
a
572
, da
CLT
, a atividade preponderante da empresa é que rege o enquadramento sindical de seus empregados, excetuados os casos em que haja categoria diferenciada (art. 511, § 3º).

Sobre as profissões ou funções diferenciadas por força de lei especial, cabe a anotação de HENRIQUE MACEDO HINZ –
in verbis:

"Constitui exceção a esta regra o caso dos empregados que exercem profissão diferenciada, assim considerada a regulada por leis específicas, ante a previsão do art.
511
,
§ 3º
, da
CLT
(cite-se como exemplo a de secretário, regulada pela Lei n.
7.377
/85), ou o dos que são representados por um sindicato específico (como o sindicato dos empregados em transporte de cargas, que não são regulados por lei específica). Nessas hipóteses, independente da atividade desenvolvida pelo empregador, pertencerá o empregado, sempre, à sua própria categoria, pelo que a aplicabilidade das normas coletivas deverá obedecer a critérios próprios [...]" (in Direito coletivo do trabalho. 3ª ed. SP, Saraiva, 2012. p. 34)

É justamente nesse ponto que se impõe enfrentar a controvérsia de maior densidade jurídica deste processo: o conflito entre o princípio da especificidade e o da territorialidade no âmbito da representação sindical.

O princípio da unicidade sindical, consagrado no art. 8º, II, da Constituição Federal, veda a criação de mais de uma organização sindical representativa de categoria profissional ou econômica na mesma base territorial. No entanto, essa vedação é mitigada nos casos em que a categoria é diferenciada, como ocorre na espécie.

O Tribunal Superior do Trabalho tem reiteradamente decidido que, nas disputas entre sindicatos de base territorial ampla e sindicatos de categoria diferenciada, deve prevalecer o critério da especificidade, sob pena de se anular a própria razão de ser do sistema sindical protetivo.

A especialização da atuação sindical, no caso de categorias técnicas ou profissionais, garante representação mais eficaz, maior adequação normativa e maior capacidade de defesa de interesses próprios e legítimos, não sendo razoável submeter tais profissionais à representação genérica de sindicatos que congregam categorias diversas, com interesses muitas vezes incompatíveis.

Desse modo, o categoria diferenciada é evidente, por constituir categoria econômica baseada na afinidade de interesses.

O fato de a Municipalidade ser a empregadora, não obsta a regra relativa ao enquadramento sindical da categoria diferenciada, considerando a existência de normas específicas que regulamentam essas profissões.

Nesse sentido, o entendimento do TST e de outros Tribunais:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA ÉGIDE DA LEI
13.015
/2014. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. CATEGORIA DIFERENCIADA. ENFERMEIROS. Ante a possível violação do art.
8º
,
II
, da
CF
, dá-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo de instrumento a que se dá provimento. II - RECURSO DE REVISTA. LEI
13.015
/2014. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. CATEGORIA DIFERENCIADA. ENFERMEIROS. Hipótese em que o Tribunal Regional manteve a decisão que não reconheceu a
legitimidade
do sindicato autor para a cobrança das contribuições sindicais, sob o fundamento de que o SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTAB DE SERV DE SAÚDE JAU tem muito mais condições de representar os profissionais pela proximidade da atuação. No entanto, a jurisprudência desta Corte Superior entende que, consoante o art.
511
,
§ 3º
, da
CLT
, a titularidade da representação sindical deve ser atribuída ao sindicato representativo da respectiva categoria diferenciada, no caso, dos enfermeiros. Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido "(
RR-10756-74.2017.5.15.0149
, 2ª Turma, Relatora Ministra Maria Helena Mallmann, DEJT 26/05/2023).

"RECURSO DE REVISTA DO SINDICATO DOS MÉDICOS NO ESTADO DO PARANÁ. LEI Nº
13.467
/2017. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MÉDICOS. CATEGORIA DIFERENCIADA. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA.

A controvérsia cinge em definir se a
legitimidade
de representação é do sindicato dos médicos ou do sindicato dos servidores públicos municipais. Em situações como a ora em análise, o Tribunal Superior do Trabalho já decidiu que o enquadramento do empregado não ocorre em razão da atividade preponderante desenvolvida pela empresa, mas com base na sua inclusão em categoria diferenciada, tendo em vista a existência de normas próprias que regulamentam a profissão (Lei nº
3999
/1961, Lei nº
12.842
/2013 e Decreto nº
20.931
/1932). Na hipótese, embora os médicos sejam servidores públicos municipais, pertencem a categoria diferenciada. Assim, devem ser representados pelo sindicato da respectiva categoria. Decisão regional contrária ao artigo
511
,
§ 3º
, da
CLT
. Recurso de revista conhecido e provido."

(TST -
RR: 00019989120155090069
, Relator: Claudio Mascarenhas Brandao, Data de Julgamento: 08/02/2023, 7ª Turma, Data de Publicação: 17/02/2023)

"MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM APRECIAR O PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DO REPASSE – SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO – SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE E MEIO AMBIENTE DO ESTADO – REJEITADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIDA EM PARTE A PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - PREJUDICADA A PRESCRIÇÃO COMO PRELIMINAR PREJUDICIAL DE MÉRITO – NO MÉRITO SEGURANÇA CONCEDIDA.

Sendo o SINDALEPA cadastrado e registrado no Ministério do Trabalho e Emprego para atuar legalmente na representação coletiva, negociações e ações jurídicas em defesa dos servidores da Assembleia Legislativa do Pará, não há falar-se em ilegitimidade ativa no caso concreto.

Quanto aos
Embargos de Declaração
do
Estado do Pará,
igualmente não se verifica omissão ou contradição.

O acórdão foi explícito ao consignar que a diferença remuneratória não é presumida, devendo ser apurada em fase de liquidação de sentença, mediante prova técnica, observando-se os contracheques dos meses de fevereiro e março de 1994, afastando a conclusão da sentença que dispensara a perícia e, simultaneamente, julgara improcedente o pedido por ausência de prova.

Não há contradição, mas coerência lógica na determinação de que a prova técnica seja produzida na fase adequada, sem retorno à instrução.

No tocante aos honorários sucumbenciais, a inversão dos ônus decorreu do provimento das apelações das entidades sindicais e do desprovimento do recurso adesivo do Estado, não havendo incongruência interna no julgado.

A disciplina de juros e correção monetária, por sua vez, submete-se à fase de liquidação e ao regime constitucional aplicável, inexistindo omissão apta a ser suprida por meio de aclaratórios.

Percebe-se que as insurgências deduzidas buscam, em verdade, rediscutir fundamentos já apreciados, o que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM OS REJEITO
, mantendo a decisão
ad quem,
conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

Belém, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 27/03/2026